Tribunal: TJBA
Processo: 8004418-13.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004418-13.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, DIEGO JOSE DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, TEREZINHA DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: AURINEIDE SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MAXWEL DOS SANTOS ROSIGNOL registrado(a) civilmente como MAXWEL ROSA DOS SANTOS, HUGO CAPEL SICA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADESÃO. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVENTOS. DESCONTO INDEVIDOS. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. DANO MORAL CONSTATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE.

I -

Inexistindo prova em contrário que afaste a presunção de insuficiência de recursos, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça deferido na instância de origem.

II - A ausência de comprovação de adesão voluntária a plano de previdência privada torna o desconto em benefício previdenciário ato ilícito, ensejando dano moral
in re ipsa
pela natureza alimentar da verba.

III - É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, por violação à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé (Tema 929 do STJ).

IV - Readequação, de ofício, dos consectários legais, para fixar, quanto à repetição do indébito, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, desde o desembolso de cada parcela, e, quanto ao dano moral, correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

de n.º 8004418-13.2024.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, tendo como
Apelante
ASPECIR PREVIDENCIA e
Apelada
AURINEIDE SILVA DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA